Tribunal: CARF
Processo: 11080.722726/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO AUGUSTO MARCONDES DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.722726/2012-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.115 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
JOÃO ALCIDES FLOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
FILHO
MAIOR
DE
24
ANOS.
NÃO
COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DEDUÇÃO DO
IRPF. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 35, § 1o da Lei 9.250/95, apenas filhos de até 24 anos são
considerados dependentes para fins tributários. Assim sendo, para que se
proceda à dedução de pensão alimentícia paga a beneficiário de idade superior
a esta, faz-se necessário não apenas demonstrar que existe decisão judicial,
acordo homologado judicialmente ou escritura pública determinando o
pagamento da pensão (art. 8o, Lei 9.250/95), como também comprovar que o
beneficiário depende dos valores auferidos para sua sobrevivência. Do
contrário, considera-se o montante pago como mera doação, sujeito, portanto, à
incidência do IRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencido o Conselheiro Eduardo Augusto Marcondes de Freitas (relator), que dava
provimento. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Redatora ad hoc e Redatora Designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas (Relator), Martin
da Silva Gesto e Sonia de Queiroz Accioly.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722726/2012-12
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.115 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722726/2012-12

Relatório
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de acórdão inserida pelo Relator
no repositório oficial do CARF:
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 67) interposto nos autos do processo no
11080.722726/2012-12, em face do Acórdão no 10-40.296, julgado pela 4a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre/RS (DRJ/POA), em sessão
realizada em 11 de setembro de 2012, no qual os membros daquele colegiado entenderam, por
maioria de votos, por julgar improcedente a impugnação (e-fls. 3), de acordo com os
fundamentos de e-fls. 56/59, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. DEDUTIBILIDADE.
As disposições do acordo de separação consensual homologado judicialmente
relativas à guarda e à prestação de alimentos aos filhos menores somente se
estendem aos filhos maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os relatou:
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento em que
foi lhe exigido o imposto suplementar no valor de R$ 5.189,18, relativo ao ano-
calendário 2009, em virtude da apuração de dedução indevida de pensão
alimentícia judicial, na forma dos dispositivos legais sumariados na peça fiscal
(fls. 05 a 08).
O contribuinte, à fl. 02, impugna tempestivamente o lançamento, juntando
documentos, e fazendo, em síntese, as alegações a seguir descritas.
O valor de R$ 33.253,84 foi paga no ano de 2009 a Maria Aldina Correa Flor,
a título de pensão alimentícia de Mariana Correa Flor, mediante desconto pelo
Ministério da Aeronáutica. Os valores foram declarados por Maria Aldina
Correa Flor à RFB.
O desconto da pensão está amparado em acordo judicial que nunca foi alterado.

Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.115 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722726/2012-12

A fonte pagadora só promove desconto em folha a titulo de pensão judicial,
mediante sentença judicial e realiza mudanças quando há reforma da sentença,
o que não ocorreu, comprovando o amparo legal da pensão.
Junta o comprovante de rendimentos como prova do pagamento da pensão e o
do recebimento por Maria Aldina Correa Flor, expedidos pelo Ministério da
Aeronáutica.
A beneficiária Mariana Correa Flor, filha do casal, tem 27 anos mas está
concluindo sua educação especializada.
Anexa extrato bancário comprovando os depósitos, declaração de recebimento
de pensão da ex-cônjuge e comprovantes de rendimentos da fonte pagadora.
Em vista do exposto, o impugnante requer o cancelamento do débito
reclamado.

Adoto igualmente o voto proferido pelo relator do referido acórdão, nos seguintes
termos:
Inicialmente, deve-se analisar as condições para a dedutibilidade de pensões
alimentícias, que esse encontram-se fixadas no artigo 78 do Regulamento do
Imposto de Renda, cuja matriz legal é o artigo 4.o, inciso II, da Lei n.o
9.250/1995, com a seguinte dicção:
Pensão Alimentícia
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal
do imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão
alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente,
inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei n.o 9.250, de 1995,
art. 4.o, inciso II).
Com o advento da Lei n.o 11.727/2008, o inciso II do artigo 4.o da Lei n.o
9.250/1995, restou assim redigido:
Art. 4.o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal
do imposto de renda poderão ser deduzidas:
I - a soma dos valores referidos no art. 6.o da Lei n.o 8.134, de 27 de
dezembro de 1990;
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.115 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722726/2012-12

judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo
homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art.
1.124-A da Lei n.o 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil;
(...).
Da leitura das normas acima transcritas, depreende-se que são requisitos para a
dedutibilidade: a) que o pagamento tenha a natureza de alimentos; b) que
sejam fixados em decorrências das normas do Direito de Família; e c) que seu
pagamento decorra do cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública (Código Civil, artigo 1.124-A).
Evidencie-se, portanto, que valores entregues em virtude de liberalidade por
parte dos genitores a seus filhos não são dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda. Os valores dedutíveis são somente aqueles pagos a título de
pensão alimentícia em face das normas do direito de família, em cumprimento
de acordo homologado judicialmente.
Cumpre ressaltar que a pensão alimentícia decorrente do poder familiar
(Código Civil, artigos 1.630 a 1.638) dá aos pais diversos direitos para que
possam criar seus filhos sob proteção do Estado, mas, por outro lado, faz com
que os pais tenham diversos deveres, entre os quais está o dever de sustento.
De se notar que o dever de sustento não deve ser confundido com a obrigação
alimentar decorrente do parentesco (Código Civil, artigo 1.694). Aquela não
vige de forma permanente enquanto perdurarem as condições do
provedor e dos beneficiários dos alimentos. Pelo contrário, a pensão
alimentícia que decorre do poder familiar se origina de um acordo selado
em procedimento de separação consensual, regido pela Lei n.o 6.515/1977.
Significa, portanto, que as obrigações assumidas pelo interessado devem ser
interpretadas à luz daquele texto legal, com ênfase para o que dispõe o artigo
16, in verbis:
Art 16 - As disposições relativas à guarda e à prestação de alimentos aos
filhos menores estendem-se aos filhos maiores inválidos.
(destaques da transcrição).
A norma é muito clara, versando o acordo sobre menores, conforme disposição
literal, suas disposições não se perpetuam ao longo de toda a vida dos filhos,
caso estes não sejam inválidos. Como se vê, uma vez que a Lei n.o 6.515/1977
se propõe apenas a regular a separação judicial, a dissolução do casamento, ou
a cessação de seus efeitos civis, de que trata a Emenda Constitucional n.o 9, de
28 de junho de 1977, não se pode atribuir a um acordo judicial nela embasado
efeitos perenes com relação aos filhos que já atingiram a maioridade.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.115 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722726/2012-12

No que diz respeito à dependência, para fins de repercussão tributária, assim
dispõe o artigo 77, parágrafo 2.o do RIR/1999:
Dependentes
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal
do imposto, poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia
equivalente a noventa reais por dependente (Lei n.o 9.250, de 1995, art.
4.o, inciso III).
(...).
§ 2.o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo
anterior poderão ser assim considerados quando maiores até vinte e
quatro anos de idade, se ainda estiverem cursando estabelecimento de
ensino superior ou escola técnica de segundo grau (Lei n.o 9.250, de 1995,
art. 35, § 1.o).
Sob esse enfoque legal, a partir da maioridade dos filhos, qualquer repasse de
numerário efetuado pelo pai em seu favor se equipara aos repasses efetuados
pelos demais pais, que nunca estiveram obrigados a efetuar pagamentos a título
de pensão alimentícia. Trata-se de uma mera liberalidade, um ato neutro em
face das normas que regem a dedutibilidade do imposto de renda. Entender o
contrário seria dar aos pais que estão na situação do interessado, de forma não
isonômica, um benefício que os demais pais, que jamais pagaram pensão
alimentícia, não podem abater da base do imposto de renda quando,
eventualmente, fazem repasses em dinheiro a seus filhos.
Saliente-se que o fato de ter completado 25 anos durante o ano não ocasiona a
perda a condição de dependência.
No caso, a beneficiária da pensão judicial, Mariana Correa Flor, filha do
contribuinte, nascida em 16/06/1982, completou 27 anos no ano-calendário em
litigo(2009), por conseguinte, a pensão judicial paga a ela pelo impugnante não
é dedutível do imposto de renda.

I.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO E ENCAMINHAMENTO AO CARF

O contribuinte, inconformado com o resultado do julgamento, apresentou
tempestivamente recurso voluntário, às fls. 67, alegando o seguinte:

01 - A Sra. Maria Aldina Correa ex-cônjuge, deste contribuinte, recebeu o
valor da pensão conforme comprovado na impugnação realizada anteriormente.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.115 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722726/2012-12

A ex-cônjuge informou que declarou à RFB o valor recebido, e recolheu o
devido Imposto, assim sendo a Receita Federal não foi lesada, visto que já
recebeu o valor ora cobrado.
Fazendo com que a cobrança ora pretendida caracterize dupla tributação.
2 - O pagamento da pensão teve origem em decisão judicial, e na prática não se
extingue automaticamente por ter a beneficiária completado a idade limite.
A beneficiária nega-se a um acordo para a extinção do pagamento da pensão.
Para que seja suspenso o desconto na folha de pagamento deste contribuinte, o
Ministério da Aeronáutica exige ordem judicial, o que demanda um processo
judicial litigioso. E que já está sendo providenciado.
3- A cobrança ora imposta pela RFB penaliza duplamente este contribuinte,
que além de pagar a pensão intempestiva, obrigado pela mora da legislação
vigente, está sendo tributado.
Encaminhados os autos para este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), posteriormente, foram distribuídos por sorteio para este relator.

É o relatório. Passo a decidir.

Voto Vencido
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Redatora ad hoc
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo Relator no
repositório oficial do CARF:
II.
DA ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal (art. 33, do Decreto no
70.235/1972), reunindo, ainda, os demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
III.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, passo a apreciá-lo.
Em relação à pensão alimentícia, o art. 4o, II, da Lei no 9.250/1995, assim dispõe:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto de renda poderão ser deduzidas: (...)
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.115 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722726/2012-12

II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;
É certo que há acordo homologado judicialmente que trata de pensão alimentícia a
ser paga pelo recorrente à sua filha alimentanda, o qual foi posteriormente homologado pela
autoridade judicial competente (e-fls. 33) e que o valor a ser pago de pensão alimentícia seria,
em 27/12/1988, no montante de 7 salários mínimos de referência (e-fls. 30 – item 6).
No caso concreto, segundo Comprovante de Rendimentos emitido pelo Comando da
Aeronáutica (e-fls. 9) do ano-calendário 2009, havia registro mensal de valor destinado ao
pagamento de pensão alimentícia:

(...)

Como se verifica acima, a beneficiária da pensão alimentícia é a portadora do
CPF/ME no 281.075.860-34, vinculado à Mariana Correa Flor (conforme Declaração de Ajuste
Anual de e-fls. 40).
Observo que, embora conste nos autos que Mariana se encontrava, em 2009, com 27
anos, daí não se aplicando o disposto no art. 35, § 1o da Lei no 9.250/1995, importante ressaltar
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.115 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722726/2012-12

que sua condição é, nos termos do art. 4o, II, da referida lei, de alimentanda, portanto sujeita às
normas de Direito da Família.
Tal condição é refletida às e-fls. 38, onde inserida página da Declaração de Ajuste
Anual do recorrente, da qual destaco:

Sendo assim, entendo por afastar a glosa sobre tais pagamentos.
Diante de todo exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Augusto Marcondes de Freitas - Relator
Voto Vencedor
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Redatora Designada.
Peço vênia ao em. Relator para apresentar respeitosa divergência, fundadas nas
razões que passo a declinar.
O art. 8o da Lei 9.250/95 prevê ser possível a dedução de despesas com pensão
alimentícia da base de cálculo do IRPF “quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973”. Apenas a título
ilustrativo, colaciono alguns julgados deste Conselho que, em idêntico sentido, afirmam que só é
possível proceder à dedução de despesas com pensão alimentícia quando da apresentação da
decisão judicial / acordo homologado judicialmente / escritura pública:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
O direito de deduzir dos rendimentos tributáveis os valores pagos a título de
pensão alimentícia está vinculado aos termos determinados na sentença judicial
ou acordo homologado judicialmente. Requerida a comprovação dos
pagamentos efetuados aos beneficiários em atendimento à exigência legal.
Reconhecimento do direito à dedução quando cumpridos os requisitos
(Processo
no
19394.720356/2012-57,
acórdão no
2001000.995
–
Turma Extraordinária / 1a Turma, sessão de 12 de dezembro de 2018).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.115 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722726/2012-12

Ano-calendário: 2011
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
O direito de deduzir dos rendimentos tributáveis os valores pagos a título de
pensão alimentícia está vinculado aos termos determinados na sentença judicial
ou acordo homologado judicialmente, quando reconhecidamente válidos para
efeito tributário. Reconhecimento do direito à dedução somente quando
cumpridos os requisitos e amparo legal existente (Processo no
10410.724768/2016-70,
acórdão no
2001000.994
–
Turma Extraordinária / 1a Turma, sessão de 12 de dezembro de 2018).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2002
PENSÃO ALIMENTÍCIA. REQUISITOS.
Da legislação de regência, extrai-se que são requisitos para a dedução da
despesa com pensão alimentícia: a) a comprovação do efetivo pagamento dos
valores declarados; b) que o pagamento tenha a natureza de alimentos; c) que a
obrigação seja fixada em decorrência das normas do Direito de Família; e d)
que seu pagamento esteja de acordo com o estabelecido em decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente ou, ainda, a partir do ano-calendário 2007,
em conformidade com a escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Processo no 13771.000562/2006-78,
acórdão no 2001-000.865 – Turma Extraordinária / 1a Turma, sessão de 27 de
novembro de 2018).
No “PERGUNTÃO 2020 DA RECEITA FEDERAL, consta que “o
beneficiário da pensão alimentícia pode ser um dependente maior de 24 anos, independente de
ser incapaz ou não; entretanto, não basta que o pagamento esteja de acordo com o estabelecido
em decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública. Isto porque a al. “f”
do inc. II do art. 8o da Lei no 9.250/95 dispõe serem dedutíveis as “(...) importâncias pagas a
título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família.”
Inexiste, para as normas do Direito de Família, um termo final para o
pagamento da pensão alimentícia, eis que não cessa automaticamente com o alcance da
maioridade – inteligência do verbete sumular de no 358 do STJ. Vem a jurisprudência
entendendo que a pensão estende-se até os 24 (vinte e quatro) anos, considerada a idade média
para formação em cursos universitários, a partir da qual estariam os alimentandos aptos a
ingressar no mercado de trabalho. Completados os 24 (vinte e quatro) anos, precisaria o
alimentado comprovar não ser capaz de prover seu próprio sustento, razão pela qual a pensão
continuaria sendo devida.
É possível que, malgrado não necessite o alimentando da pensão para arcar
com suas necessidades básicas, seu pagamento seja mantido em razão do dever de solidariedade
familiar. Contudo, neste caso, não teria o pagamento o condão de produzir efeitos tributários,
ainda que amparado por acordo/decisão judicial, uma vez que, por não ser necessário à
sobrevivência do alimentando, é considerado como mero ato de liberalidade. Peço licença para
transcrever ementa de acórdão do col. Superior Tribunal de Justiça em idêntico sentido:

Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.115 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722726/2012-12

TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. FILHO MAIOR DE 24 ANOS DE IDADE.
EXERCÍCIO
PROFISSIONAL.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
DEPENDÊNCIA. INDEDUTIBILIDADE DO IRPF. BENEFÍCIO FISCAL.
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E RESTRITIVA. INDEPENDÊNCIA
DO
DIREITO
DE
FAMÍLIA
DA
DEFINIÇÃO
DOS
EFEITOS
TRIBUTÁRIOS. CESSAÇÃO LEGAL DO DEVER DE SUSTENTO.
REPERCUSSÃO
AUTOMÁTICA
NA
EFICÁCIA
TRIBUTÁRIA
DESONERATIVA. OPÇÃO PELO NÃO EXERCÍCIO DA AÇÃO JUDICIAL
DE EXONERAÇÃO DA PENSÃO. LIBERALIDADE DO DEVEDOR.
PERSISTÊNCIA DO PAGAMENTO POR ATO DE VONTADE DO
ALIMENTANTE.
VOLUNTARIEDADE
ÀS
CUSTAS
DA
ARRECADAÇÃO
FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE.
EXTINÇÃO
DO
BENEFÍCIO COM O ADVENTO DA MAIORIDADE. ACÓRDÃO
RECORRIDO MANTIDO.
(...)
Por isso, embora a Lei 9.250/95 determine que o valor pago a título de
pensão alimentícia possa ser deduzido da base de cálculo mensal do
imposto de renda, “tal norma deve ser interpretada de modo restritivo,
nos termos do art. 111 do Código Tributário Nacional”. Afirma, ainda,
“que a separação judicial, ato que deu nascimento ao pagamento das
pensões, deu-se no ano de 1990, data em que os filhos do Apelado, eram
menores de 21 anos, diferentemente de hoje, em que ambos são maiores,
plenamente capazes exercendo cada qual livremente suas profissões”.
Tudo para concluir que a dedução dos valores do IRPF pelo pagamento de
pensão não mais se justifica, o que atende à norma processual de regência.
(...)
7. Por fim, em relação ao mérito propriamente dito da invocada afronta ao
art. 4o, II, da Lei 9.250/1996, melhor sorte não resta ao recurso. O referido
dispositivo deve ser interpretado no contexto normativo em que inserido, à
luz do inciso III e do art. 8o, II, “b”, “c”, “f” §3o e 35, III, §1o, todos do
mesmo diploma legal, os quais estão a vincular de forma direta ou indireta
a dependência econômica à dedução permitida da base de cálculo do IR. A
ratio legis da dedução fiscal é o dever de sustento que onera os
rendimentos percebidos pelo contribuinte em razão da lei ou de sentença
judicial. Cessado o dever de sustento, cessa o benefício fiscal,
independentemente de ação judicial de exoneração que tem os seus efeitos
restritos ao Direito de Família.
8. Uma vez descaracterizada legalmente a dependência presumida, e
ilidida a natureza assistencial da verba dedutível, não basta invocar a
origem judicial da pensão regularmente adimplida para ter direito ao
benefício fiscal do art. 4o, II, da Lei 9.250/1996. A pensão dedutível do art.
4o, II, da Lei 9.250/1996 somente alcança os filhos dependentes que se
enquadrem na condição prevista no art. 35, III e §1o da Lei do Imposto de
Renda. Fora dessas hipóteses, nada obsta que o contribuinte continue a
pagar pensão para os filhos enquanto não desonerado judicialmente dessa
obrigação familiar. Só não pode fazê-lo às custas de subsídio estatal e em
detrimento da base de incidência do IRPF que estaria indefinidamente
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.115 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722726/2012-12

reduzida ao exclusivo talante e liberalidade do pagador da pensão, que já
preenche as condições legais para exoneração do encargo.
9. O regime civil ou familiar da pensão alimentícia estabelecida
judicialmente não se confunde com os respectivos efeitos tributários da
verba destinada a esse desiderato. O art. 111 do CTN recomenda
interpretação restritiva à legislação tributária que disponha sobre
benefício fiscal. Precedentes do STJ. O pagamento de pensão nas
circunstâncias dos autos equipara-se, para fins fiscais, a doação, e nessa
condição se sujeita à incidência do IRPF.
10. Considerando o contexto normativo da previsão de dedução fiscal da
pensão alimentícia fixada judicialmente e paga a filho após os 24 anos de
idade, e a necessidade de se empreender interpretação sistemática e
restritiva das hipóteses de benefício fiscal previstas na legislação
tributária, nada há a reparar no Acórdão recorrido, que corretamente
aplicou o direito federal ao caso concreto.
11. Recurso Especial conhecido em parte, e nessa parte não provido (STJ.
Recurso Especial o 1.665.481, Rel. Min. Herman Benjamin,julgado em: 19 de
setembro de 2017; sublinhas deste voto).
Inexiste nos autos qualquer comprovação de que, por estar inapta ao labor,
seria a pensão imprescindível ao seu sustento. Em suma, ainda que amparado por decisão
judicial, incabível a dedução, uma vez que, para fins tributários, tal despesa não está em
consonância com as normas de direito de família. Por essas razões, mantenho a glosa.
Renovadas as vênias, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Redatora Designada

Fl. 84
DF CARF MF
Original